Tribunal: TJES
Processo: 0012767-05.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012767-05.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDER DOS SANTOS DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012767-05.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDER DOS SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. PENA DEFINITIVA I
GUAL
A 4 ANOS. REGIME ABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDER DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. Pretende a defesa a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a concessão de justiça gratuita e isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado como aberto, à luz da pena definitiva estabelecida e das condições pessoais do réu; (ii) definir se o pedido de justiça gratuita e de isenção de custas processuais pode ser apreciado na presente fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado em aberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, já que a pena definitiva foi estabelecida em 4 anos de reclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fixação de regime inicial menos gravoso deve ser observada quando o réu é primário, não apresenta antecedentes criminais, e as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.

A competência para análise de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais recai sobre o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado no STJ, que estabelece que o momento para aferir a situação financeira do condenado é a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser fixado em aberto quando a pena definitiva for igual a 4 anos e o réu for primário, sem antecedentes criminais ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

A análise do pedido de justiça gratuita e da isenção do pagamento de custas processuais é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/10/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012767-05.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDER DOS SANTOS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDER DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 4 de junho de 2015, o denunciado, mediante grave ameaça exercida através da simulação de porte de arma de fogo, subtraiu a mochila da vítima Felipe do Rozário Santos.

Na forma das razões recursais, pretende a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, bem como a concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Em observância à r. sentença, verifico que o MM. Juiz arbitrou a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão e justificou a imposição do regime inicial semiaberto com base na literalidade do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Entretanto, tal dispositivo legal prevê o início do cumprimento da pena em regime semiaberto nas situações em que a pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos.

No caso dos autos, sendo a pena definitiva 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial a ser imposto é o aberto, em conformidade com o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Destaco que o réu não é reincidente, não ostenta antecedentes criminais e não há circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor, motivo pelo qual não há justificativa que enseje o início de cumprimento da pena em regime semiaberto.

Deste modo, fixo para o réu o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Em seguida, concluo que os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)